Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PENHORA ANTERIOR. VEÍCULO CONSTRITO AINDA PENDENTE DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. Não obstante se reconheça que a execução objetiva assegurar a satisfação do crédito da Exequente mediante a expropriação de bens do Executado (Art. 824 do CPC), não se revela plausível a imediata determinação de penhora de imóvel quando ainda pendente de avaliação o veículo anteriormente penhorado.
2. Em caso de insuficiência dos bens penhorados para garantir a satisfação integral do débito executado, poderá o Credor reiterar pedido de penhora com vistas à sua complementação, conforme autoriza o Art. 874, inciso II, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.